Tribunal: TJES
Processo: 0009335-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09335
-
3
1
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
À

luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
também
não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

3.
Em relação a
desconsideração da agravante constante no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
entende-se

não merece
r
respaldo o requerimento da defesa, pois o Juiz considerou agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea `f’, do Código Penal, por ter
o réu agido com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

4. C
umpre esclarecer que a obrigação de reparar o dano causado pelo crime é um efeito extrapenal da condenação penal, bem como que, conforme se vislumbra da simples leitura da sentença, o juízo
a quo
, em perfeita consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo a vítima, fixou o valor mínimo a título de reparação dos danos morais.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009335-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09335
-
3
1
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
À

luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
também
não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

3.
Em relação a
desconsideração da agravante constante no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
entende-se

não merece
r
respaldo o requerimento da defesa, pois o Juiz considerou agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea `f’, do Código Penal, por ter
o réu agido com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

4. C
umpre esclarecer que a obrigação de reparar o dano causado pelo crime é um efeito extrapenal da condenação penal, bem como que, conforme se vislumbra da simples leitura da sentença, o juízo
a quo
, em perfeita consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo a vítima, fixou o valor mínimo a título de reparação dos danos morais.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09335
-
3
1
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

IVAN SANTOS SOARES,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz
da

6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
,

que

julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal

para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006,
e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso
às fls.
149
/
154
, cujas
razões
que justificam a peça apresent
ada
, em que postul
a
a reforma do
decisum
, com vistas à absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.
D
e forma subsidiária, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f” em relação à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, bem como defende que a sua incidência caracteriza
bis in idem
, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, §9º, do CP.

Ainda requer a aplicação da atenuante da menoridade, o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
às fls.
156
/
162
, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.
ID
5
488300
,
opinando

p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos,
a tese verberada
para absolvição do apelante
não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputad
o.

In casu,
relatou a vítima em juízo que no dia 27/10/2022 o acusado foi até seu estabelecimento comercial (quiosque), mesmo com proibição expressa, a agrediu com cadeiradas em sua perna e ainda a ameaçou, o que gerou enorme temor, o que foi corroborado pelos policiais militares (fls. 06/08).

Importa destacar que, ao revés do que tenta demonstrar a defesa, a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito familiar, “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (art. 5.º, inc. III, Lei 11.340/2006) adquire especial relevância e eficácia para embasar a condenação – mormente quando amparada nos demais elementos de convicção, como pode se observar no presente caso:

““
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO MEIO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO (...) MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CORPO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO - DESACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AUFERE ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CONSONANTE COM OUTRAS EVIDÊNCIAS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - 0007588-66.2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - J. 14.06.2021) – (sem destaques o no original)

No mesmo sentido, esse Egrégio Tribunal já firmou posicionamento no sentido de que nos crimes e contravenções penais em âmbito familiar, a palavra da vítima tem grande relevância quando em consonância com o restante do acervo probatório, tal como ocorreu
in casu
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CP E ART. 21, LCP). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO DAS

VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Impossível absolver o apelante se as declarações das vítimas em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos não havendo dúvidas da prática dos fatos.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; Apl 0012793- 43.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 30/01/2019; DJES 05/02/2019)” (grifo nosso)

Finalmente, oportuno ressaltar que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) é resultado de uma política criminal voltada ao tratamento mais severo e efetivo aos casos de violência doméstica, visando proteger as vítimas e a sociedade face os efeitos deletérios da desigualdade e do preconceito de gênero.

Por esse motivo, a hermenêutica adequada de tal legislação deve ser aquela que propicia maior proteção àquelas que se sentem ofendidas no âmbito doméstico e familiar.

Nesse diapasão, à luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Em sede de pedido subsidiário, busca o Recorrente o redimensionamento da pena base fixada para o mínimo previsto para o tipo penal, o que igualmente se afigura inviável, pois ao contrário do sustentado pela Defesa, a reprimenda basilar fora aplicada em patamar compatível com os dados concretos do processo e da pessoa do Réu, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

A análise da sentença recorrida revela, entretanto, que embora tenha considerado várias circunstâncias desfavoráveis, o juízo fixou a pena no mínimo legal. Confira-se:

1. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da penabase, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); os fatos não tiveram maiores consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês de detenção.

(...)

2. DA CONDUTA DE VIAS DE FATO A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses. Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporci
o
nal na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior T
ri
bunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da penabase, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 15 dias de prisão simples.

Ademais, como sempre repisado, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação da pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados.

Dessa forma, deve permanecer intacta a sentença recorrida.

DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL

Pretende a defesa do apelante a desconsideração da agravante constante no art. 61, II, “f”, do Código Penal em relação à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ante a incompatibilidade da agravante com contravenções penais.

Da mesma forma, requer seja desconsiderada a agravante em questão, diante da sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

De início, impende registrar que não houve condenação pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal.

De qualquer forma, entendo que não merece respaldo o requerimento da defesa, pois o Juiz considerou agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea `f’, do Código Penal, por ter
o réu agido com violência contra a mulher na forma da lei específica
.

Desta feita, podemos claramente ressaltar alguns julgados a respeito do assunto, pois o reconhecimento da majorante na terceira fase, não resulta em
bis in idem
, visto que, fora considerado que o acusado teria agido com violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea `f’, do Código Penal), nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. APLICAÇÃO CONJUNTA.
BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA
. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 611.035; Proc. 2020/0229651-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 03/08/2021; DJE 06/08/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA COM BASE ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP.
HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira e contra sua filha, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas, corroborados pelas declarações prestadas pelo policial que atendeu à ocorrência. 2. Como se sabe, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Acerca do crime de ameaça, rejeita-se a tese que busca o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto a embriaguez ou uso de entorpecente de forma voluntária não exclui a imputabilidade do agente e o crime de ameaça independe para sua
configuração de ânimo calmo e refletido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: Sérgio BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021). 4. Ademais, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: Fernando ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo. 5. Devem ser afastadas as valorações genéricas da culpabilidade e dos motivos do crime, com elementos inerentes ao tipo penal, mas remanesce hígida a valoração negativa dos maus antecedentes, em razão da existência de quatro condenações transitadas em julgado, não havendo bis in idem portanto, ao se utilizar condenações diversas na primeira e na segunda fase.
6. Incidem tanto a agravante da reincidência quanto a prevista no art. 61, II, f, do CP (relações domésticas), sendo relevante destacar que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(STJ, AGRG no AREsp 1363157/SP, DJe 17/12/2019) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190057213, Relator: Sérgio BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021). 7. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000397-87.2019.8.08.0004; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Portanto, deve permanecer incólume a sentença recorrida.

DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Requer a defesa, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade. Entretanto, conforme ressaltado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, à época dos fatos o recorrente contava com 36 anos de idade, razão pela qual não assiste razão à defesa. Assim, não há como prosperar o pleito recursal.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Conforme se extrai ainda das razões recursais, pugna a defesa pela exclusão do
quantum
fixado na sentença condenatória a título de dano moral à vítima.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a obrigação de reparar o dano causado pelo crime é um efeito extrapenal da condenação penal, bem como que, conforme se vislumbra da simples leitura da sentença, o juízo
a quo
, em perfeita consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo a vítima, fixou o valor mínimo a título de reparação dos danos morais.

Sobre o tema, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que é necessário que haja pedido expresso na inicial para que o juiz fixe o
quantum
mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Reparação de dano moral afastada em sede de embargos infringentes.
Pedido expresso da acusação na denúncia. Verificação. Ocorrência.
Instrução probatória específica. Desnecessidade. Dano moral evidente. Restabelecimento da fixação imposta nos termos da sentença condenatória, corroborada pelo tribunal de origem no recurso de apelação. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.756.178; Proc. 2018/0185918-6; AC; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 24/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 7238). (Grifo nosso)

Assim, o requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, eis que o
Parquet,
claramente, formulou pedido de condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos, à fl. 03.

Assim, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pela vítima, entendo que não há falar em reforma da sentença também nesse ponto.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

É de conhecimento geral, que a eventual concessão do referido benefício poderá ser concedida ao apelante na fase de execução do julgado, fase adequada para se aferir a real situação financeira do mesmo, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)